Tribunal: TJES
Processo: 0000085-38.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000085-38.2021.8.08.0038
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDEIR LEITE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

3. Os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio tentado, apontam para a sua provável atuação mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Valdeir Leite

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 222/223, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 237/241, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática do delito, por ser a palavra da vítima o único elemento de prova.

Contrarrazões às fls. 244/246.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4751604).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Valdeir Leite

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 222/223, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 237/241, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática do delito, por ser a palavra da vítima o único elemento de prova.

Contrarrazões às fls. 244/246.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4751604).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 20 de dezembro de 2020, por volta de 01h, a vítima foi acordada em sua residência quando o denunciado adentrou e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo seu abdômen e pernas, não se consumindo o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, a saber:

Emerge dos autos que, no dia 20 de dezembro de 2020, por volta de 01h00min, na Rua W2, nº 444, bairro São Cristóvão, Nova Venécia/ES, o denunciado, com
ani
m
us necandi
, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou contra a vida de Ademir Gania Leandro, não concluindo o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo o apurado, o denunciado adentrou na residência do ofendido, dirigiu-se ate o cômodo em que a vítima estava dormindo e efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Conforme consta nos autos, os disparos atingiram diversas partes do corpo do ofendido, causando-lhe várias lesões, conforme fotografias de fls. 55/58.

A vítima foi encaminhada ao Hospital São Marcos e, posteriormente, foi encaminhada ao Hospital e Maternidade São José Colatina e, em seguida, ao Hospital Roberto Silvares, dada a gravidade dos ferimentos.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado (fls. 13/14), fotografias das lesões (fls. 147/151), Auto de Apreensão de fls. 152 e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio tentado, apontam para a sua provável atuação mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na fase inquisitorial, a vítima relatou minuciosamente os fatos e imputou a conduta delituosa ao ora recorrente, realizando o reconhecimento indireto de pessoa (fls. 100), bem como noticiou que estava dormindo quando foi surpresado com o arrombamento da porta da sua residência e os disparos de arma de fogo pelo acusado e, ao questioná-lo acerca do motivo do crime, não obteve resposta, mas apenas foi sinalizado a se calar, conforme depoimento abaixo transcrito (fls. 98):

Que na noite de 20/12/2020, havia chegado da igreja e foi deitar e quando por volta da 01h acordou um barulho de alguém quebrando a porta da frente de sua residência; Que o declarante se encontrava deitado no seu quarto e identificou o indivíduo como sendo seu vizinho conhecido pelo sobrenome LEITE; Que LEITE retirou uma arma da cintura e efetuou o primeiro disparo na perna do declarante; Que a vítima ainda perguntou, "Você tá doido LEITE"; Que LEITE, fez gesto com dedo colocando o dedo próximo da boca e disse silêncio; Que logo apos LEITE efetuou outro disparo que acertou novamente a declarante na altura do abdomen, tentou se levantar mas não conseguia mexer com as pernas; Que em seguida LEITE efetuou outros disparos que lhe acertaram novamente; Que nesse momento o declarante olhou para LEITE e LEITE continuava apontando a arma em sua direção; Que o declarante fechou as olhos, se fingindo de morto; Que passados uns dois minutos, o declarante abriu um pouco os olhos e viu que LEITE estava de costas, saindo de sua residência e ouviu passadas do LEITE correndo indo em direção aos fundos do quintal; Que a declarante esperou por mais uns vinte minutos e ainda ficou com medo de LEITE voltar e terminar de lhe matar; Que o declarante esperou por mais alguns minutos e começou pedir socorro, chamando seus vizinhos Marinaldo e Geraldo, porém ninguém lhe atendeu; Que permaneceu agonizando em cima da cama por mais umas duas ou três horas, quando ouviu passadas de alguém passando na Rua e pediu por socorro; Que Luciano, conhecido por Nenem que reside na mesma Rua do declarante adentrou em sua residência e encontrou a declarante em cima da cama; Que informou a Luciano que havia sido alvejado por vários disparos de arma de fogo e o autor seria LEITE e que era para acionar o Corpo de Bombeiros e chamar a genitora do declarante que reside na mesma Rua, próximo da residência do declarante; Que o declarante já não aguentava falar, estava muito fraco, pois havia perdido muito sangue; Que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital São Marcos e posteriormente para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus; Que conhece LEITE apenas de vista, pois reside próximo do declarante a pouco tempo; Que o declarante é usuário de drogas ilícitas; Que não sabe a motivação do crime, pois conhece LEITE a pouco tempo e não tem qualquer desavença com Ele; Que o declarante queria entender pelo qual motivo LEITE tentou lhe matar; Que perguntado se mexeu com a esposa de LEITE, tendo o declarante respondido que não, disse ainda que não sabe se LEITE possui esposa; Que lhe foi exibido a foto do nacional Valdeir Leite, tendo o declarante o reconhecido sem sombras de dúvidas ser o Autor dos disparos que atingiram o declarante; Que teme que LEITE retorne na sua residência e mata o declarante; Que o declarante reside sozinho; Que devido estar sem poder andar se encontra na residência de sua irmã, localizada nos fundos do quintal do declarante.

Por sua vez, o denunciado negou os fatos narrados e relatou que na noite dos fatos estava na companhia de seu colega Anderson bebendo cerveja até aproximadamente 01h40min, quando este o deixou em casa e, posteriormente, teria ido buscar sua filha na casa da sua namorada, com quem acabou discutindo (fls. 124).

A testemunha Anderson Marques, às fls. 140, confirmou que estava com o acusado na noite dos fatos, mas que teria o deixado próximo à sua casa por volta das 0h30min.

Importa registrar que, de acordo com a leitura dos autos, o crime em voga teria ocorrido às 01h e nas proximidades da residência do réu.

Registro, ainda, que a ocorrência relativa à violência doméstica contra a namorada do recorrente foi registrada, conforme Boletim de fls. 133/136, tendo como horário informado do referido fato à 01h30min.

Assim, verifico a existência de um lapso temporal entre a chegada do acusado em sua residência e a ida à casa da sua namorada que coincide com o horário da ocorrência do delito em voga.

Ressalto, outrossim, que os depoimentos da vítima e das testemunhas, além do interrogatório do réu foram ratificados sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 215).

Diante disso, observo que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia da recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.